Tribunal: TCU
Processo: 034.399/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12758/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o, 2o e 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato de admissão de pessoal de Eduardo Trindade Barbosa, ante o seu desligamento em 31/7/2020, e considerar legais, para fins de registro, os demais atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 034.399/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Aline Gouvea Madella (CPF XXX.257.556-XX), Ana Carolina Christovão (CPF XXX.401.677-XX), Bruna Novais dos Santos (CPF XXX.479.947-XX), Cintia Soares Florêncio (CPF XXX.738.877-XX), Eduardo Trindade Barbosa (CPF XXX.840.107-XX), Joice Poliana Weiss Chaves (CPF XXX.561.610-XX), Lilian Bitton Migon Matt (CPF XXX.189.507-XX), Marcelo Vianna e Silva (CPF XXX.269.667-XX), Patrícia de Hollanda Cavalcanti Aragão Costa (CPF XXX.948.987-XX) e Rafael Machado Andrade (CPF XXX.485.687-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.